Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-51.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. CIÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO. CONTRATO. CARTA REGISTRADA. REQUISITO LEGAL CUMPRIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72).

2. O simples envio da notificação ao endereço do devedor lançado no contrato já é suficiente para a comprovação da mora, uma vez que o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, alterado pela Lei n. 13.043/2014, deixou de exigir que a assinatura constante do referido aviso fosse do próprio destinatário.

3. Presentes os pressupostos de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária, a extinção sem análise do mérito mostra-se prematura.

4. Apelação provida.